Tribunal: TJES
Processo: 5037625-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037625-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALANA DA MOTA GUIMARAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037625-97.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ALANA DA MOTA GUIMARAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA:
F
ERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTO ERRO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. FATURAS EM VALORES DISCREPANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em face da
sentença
proferida pela magistrada
a quo
, que resolveu a lide nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a readequar os cálculos da fatura dos meses de abril, maio, junho, julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2024, tendo como base a media de 12 meses anteriores a fatura de abril de 2024; CONDENAR a requerida a proceder a troca do Relógio referente a instalação de nº0161088546; Condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.
”

Em
suas razões
(ID
16085353
), o recorrente
reitera os argumentos de sua contestação, no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços e danos a serem indenizados. Suscita a incompetência dos juizados especiais para julgar a lide e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 16085371), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, verifico que a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgamento da lide. Apesar de não ter sido alegada em contestação, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, entendo que não assiste razão à recorrente, tendo em vista que o acervo fático probatório dos autos é suficiente para o deslinde da questão, não sendo necessária a produção de outras provas para formar a convicção do juízo. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto às demais
razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido n
o que tange aos fundamentos suscitados em relação à (ir)regularidade do procedimento adotado pela empresa, à negativação do nome da autora e à configuração do dano moral
.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu todos os termos de sua contestação relacionados à falha na prestação
dos serviços e à configuração do dano moral
, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado,
em sua maior parte, é
mera reprodução da peça de defesa,
com algumas adequações em relação às nomenclaturas,
deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3.
Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado
quanto ao pedido de reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

No entanto, verifico que o recorrente impugnou o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sendo que, apenas quanto a este argumento há efeito devolutivo que enseja a apreciação desta Turma Recursal.

A fixação do quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeira instância, que observou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão considerou a conduta da requerida, que realizou a cobrança de faturas com valores evidentemente incompatíveis com a média de consumo anterior da autora, bem como promoveu e manteve a restrição do nome da autora por mais de um ano.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, não sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, o valor arbitrado não se mostra exorbitante nem gera enriquecimento ilícito, cumprindo sua dupla função: compensar o sofrimento vivenciado pelos autores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do hospital. Desta forma, nego o pedido de minoração e mantenho o valor da condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)